Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-24.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800228-24.2019.8.14.0029

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

APELADO: ALZIRA SANTOS BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVO À COBRANÇA REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO AGRAVANTE, DEBITADA EM APOSENTADORIA GERIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

A decisão (agravada), declaratória da incompetência da Justiça Estadual fora proferida no dia 29/05/2023. Sucedeu que a associação apresentou no dia 05/06/2023 simples pedido de reconsideração.

2.

É sabido, entretanto, que o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição da insurgência recursal cabível na espécie (agravo interno)

3.

No caso sob exame o presente agravo interno foi interposto (22/05/2024), ou seja, quase 01 (um) ano depois de ter sido proferida a decisão agravada (29/05/2023) sendo evidente sua intempestividade.

4.

A
gravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam não conhecer do agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800228-24.2019.8.14.0029

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - ABRAPPS

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL (OAB/RS 40.004)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 14320459)

AGRAVADA: ALZIRA SANTOS BARROSO

ADVOGADO: GILMAR RODRIGUES MONTEIRO (OAB/MG 122.095)

Trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatoria que,
nos termos do art. 108, II da CF/88, declarou a incompetência deste Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

A associação agravante sustenta que sendo uma pessoa jurídica de direito privado a Justiça Federal seria incompetente para processar e julgar a demanda.

Conclusivamente,
requer o provimento deste agravo interno para reformar a decisão agravada reconhecendo a competência desta Justiça Estadual.

Apesar de intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Inicialmente é necessário registrar que na espécie se trata de r
ecurso de apelação interposto contra sentença, prolatada pelo Juízo da Comarca de Maracanã/PA, que julgou procedente o pedido deduzido pela parte autora, ora agravada, no sentido de declarar a inexistência de débito relativo à cobrança realizada pela associação agravante,
debitada em aposentadoria gerida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal
.

Recebidos os autos neste Tribunal, após constatar que o pedido deduzido consistia na suspensão dos descontos (mensalidade) alegadamente indevidos,
incidentes sobre benefício gerido pela referida autarquia federal
, assim como pretendendo a devolução em dobro dos valores debitados e pagamento de indenização por danos morais,
declarei a incompetência deste Tribunal de Justiça determinando a remessa destes autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região
.

Cumpre destacar, é natureza previdenciária a controvérsia relativa ao reconhecimento da inadmissibilidade dos descontos, incidentes sobre aposentadoria gerida pelo INSS (autarquia federal), assim como a restituição em dobro desses valores descontados.

Não obstante, é importante mencionar que essa decisão (agravada), declaratória da incompetência da Justiça Estadual fora proferida no dia 29/05/2023 (ID 14320459).

Sucedeu que a associação apresentou no dia 05/06/2023
simples pedido de reconsideração
(ID 14441666).

No entanto, é sabido que o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição da insurgência recursal cabível na espécie (agravo interno). Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
.

1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015.

2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.

3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo portanto intempestivo.

4. Agravo interno não conhecido
.”
(AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

No caso sob exame o presente agravo interno foi interposto (22/05/2024), ou seja, quase 01 (um) ano depois de ter sido proferida a decisão agravada (29/05/2023, ID 14320459) sendo evidente sua intempestividade.

Dessa forma, quando proferida a decisão posterior, rejeitando o pedido de reconsideração (ID 19283555), a decisão agravada já havia sido alcançada pela preclusão, pois, como dito anteriormente, o simples pedido de reconsideração não tem aptidão de obstar o decurso do prazo recursal.

ANTE O EXPOSTO,
não conheço
do presente agravo interno, em razão de sua intempestividade, restando mantida a decisão agravada (ID 14320459).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024